Tribunal: CARF
Processo: 11128.004095/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO ADUANEIRA. INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.004095/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.743 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA REGULAMENTAR. REGISTRO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA,
OU
SOBRE
OPERAÇÕES
QUE
EXECUTE.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que execute fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50
da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, é responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão
de expressa determinação legal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. TRÂNSITO
ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema SISCOMEX, relativa a carga transportada, uma vez que
tal fato configura a própria infração.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei, não sendo possível afastar a aplicação da norma vigente em decorrência da
aplicação de Princípios Constitucionais.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
INDEPENDENTE DE DANO AO ERÁRIO OU INTENÇÃO DO AGENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004095/2010-09
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração por prestar informações de registro
de conhecimento de carga de forma intempestiva, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no Siscomex, sujeitando o infrator à multa de R$
5.000,00 por cada informação prestada intempestivamente.
Devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou impugnação com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
A ocorrência de denúncia espontânea;
 Ausência de tipicidade;
 Ilegitimidade passiva;
Ausência de motivação;
Relevação da penalidade;
 A penalidade fere princípios constitucionais.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte improcedente, mantendo a multa lançada.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente lançamento decorreu de prestação de informações intempestiva de
registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute constante do
sistema SISCOMEX. Segundo a Fiscalização, o deferimento de cada protocolo equivale a uma
prestação de informação fora do prazo, por cada Master, estabelecido na IN RFB no800/2007,
sujeitando-se à multa prevista na alínea “e” do inciso IV, do art.107, do Decreto-lei no37/66, com
redação dada pelo art.77 da Lei no10.833/2003 e regulamentada pelo art.728, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto no6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), in verbis:.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
Noticia-se nos autos que o agente de cargas NYK LINE DO BRASIL
LIMITADA, deixou de prestar as informações tempestivamente informação do
conhecimento/manifesto eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca de registro sobre veículo ou carga transportada,
ou sobre operações que execute é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino.
Feitas essas breves considerações sobre a matéria em litígio, passa-se à sua
análise.
Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo
A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva. Aduz, em suma, que não se pode
admitir a sua responsabilização por atos praticados por terceiros, na medida em que não se
confunde nem se equipara à figura do armador/tranportador.
Em vista da sua condição de mandatário do armador ou transportador, inexiste lei
que imponha ao mandatário a assunção da responsabilidade pelas obrigações do mandante, e
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art.5o, II,
da CF/88).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

De plano, afasto o argumento da recorrente de que, por ser empresa agência
marítima (mandatária) do transportador não estaria configurada a sua responsabilidade quanto à
prática da infração lançada, pois há disposição expressa legal estabelecendo a sua
responsabilização, na qualidade de representante do transportador estrangeiro no país1, conforme
se confere no art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, in verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(negrito nosso)
Valendo ressaltar, ainda, que, em se tratando de infração à legislação aduaneira e
em vista de que a agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, deve ela
responder solidariamente pela correspondente penalidade aplicada, em consonância com as
disposições sobre responsabilidade por infrações constantes do art.94 e inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37/66 c/c com o art. 135, inciso II do CTN:
Art. 94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
(...)
(negritos nossos)

1
IN RFB no 800/2007:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um
ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência de
navegação ou por agente de carga.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

Evidente então que o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no país, é o responsável solidário com relação à eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Além do mais, houve o julgamento dessa mesma matéria no REsp n o1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado pelo STJ no regime do art. 543C/Recursos
Repetitivos, no qual foi decidido que somente após a vigência do Decreto-lei no 2.472/88 que o
agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de responsável tributário.
Trago trecho do referido julgado que denota o entendimento sobre a temática ora analisada:
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro.
Nesse mesmo sentido, tem sido a vasta jurisprudência do CARF, conforme
exemplificam os seguintes julgados:
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
(Acórdão no3401005.385, da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de relatoria do
Conselheiro Tiago Guerra Machado, sessão de 23 de outubro de 2018)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é
parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
(Acórdão no3001-001.146 da 1a Turma Extraordinária, de relatoria do Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, sessão de 12 de fevereiro de 2020)
Dessa forma, resta configurada a legitimidade passiva da recorrente por expressa
previsão legal.
Nulidade do Auto de Infração
Em sede preliminar, a Recorrente pede a anulação do auto de infração por
deficiência na exposição dos fatos, fundamentação, aplicação do dispositivo legal violado e
deficiente instrução documental.
O art. 59 do Decreto 70235/72 preceitua:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Como se observa, o auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o
Auditor Fiscal do porto alfandegado de Santos.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

Além disso, a descrição dos fatos, capitulação legal e as provas juntadas ao
processo permitem à Recorrente a perfeita compreensão da acusação que lhe foi imposta, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Desta feita, não vislumbro qualquer nulidade no auto de infração.
Da Não Caracterização da Infração Imposta
Uma das teses da defesa da Recorrente no mérito se sustenta na afirmação de que
inexiste amparo legal para a aplicação de penalidade pela retificação das informações prestadas
tempestivamente à Receita Federal do Brasil. Segundo entende a Recorrente, a conduta praticada
de realizar retificação de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
execute não se subsome à norma legal definidora da penalidade, isso porque a conduta prevista
no artigo 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei n°10.833, de 29/12/2003 se refere a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar
as informações a que estava obrigado. Abaixo transcreve-se o dispositivo legal citado:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes penalidades:
(...)
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(negrito nosso)
Aduz ainda que a conduta prevista para a imposição da penalidade refere-se a uma
conduta omissiva, consistente em deixar de prestar as informações a que estava obrigado. Em
nenhum momento qualifica a norma legal a retificação de informações prestadas oportuno
tempore como ato suscetível de penalização.
Assim, equiparação da retificação de informações anteriormente prestadas à falta
de prestação de informações, promovidas pela o § 1o do art.45 da IN 800/07, mostra-se sem
qualquer fundamento de validade em lei, não podendo atribuir penalidade por esta conduta.
De fato, o referido dispositivo que define a penalidade não deixa margem para se
incluir a retificação de informações dentre aquelas condutas passíveis de sanção. O ato de
“deixar de prestar informações” de nenhuma maneira se confunde com o ato de “retificar”
aquelas informações prestadas de forma originária, como ocorre no presente caso.
Nesse sentido, a Coordenação de Tributação da Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, na qual admitiu que as alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Transcreve-se o seu conteúdo na parte que interessa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(negrito nosso)
Antes mesmo da referida solução de consulta, a RFB já havia suprimido o
dispositivo constante na IN no800/2007 fundamentador das autuações nessa matéria, qual seja, o
§ 1o do art.45, que equiparava a retificação de informação anteriormente prestada a falta de
prestação de informações, foi revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 02 de junho
de 2014, o que deixou de configurar, a partir de então, hipótese de aplicação da penalidade de
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, no caso de
retificação de informações originalmente prestadas tempestivamente.
Em se tratando de dispositivo que implicava na aplicação de penalidade, remete-
se ao Princípio da Retroatividade Benigna da Lei Tributária, previsto na alínea "a" do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Dessa forma, estando o dispositivo legal ao qual se sustentou a autuação formalmente
revogado não deve subsistir a imposição de penalidade em autuação não definitivamente julgada, por
força da aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna citado.
Nesse mesmo sentido, os seguintes acórdãos assim ementados:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o Princípio da Retroatividade Benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN.
(Acórdão no3003-000.776, 3a Seção de Julgamento/ 3a Turma Extraordinária, sessão de
11 de dezembro de 2019, relatoria do Conselheiro Marcos Antônio Borges)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/03/2010
RETIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO (CE). CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENVIO EM CONFORMIDADE COM O PRAZO
ESTIPULADO NA IN 800/07.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

A retificação com data posterior às 48 hrs (quarenta e oito), não tem o condão de fazer
incidir a norma cuja implicação é a imposição de multa prevista pelo não envio de
informações.
(Acórdão no3001000.402– Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 14 de junho de
2018, relatoria do Conselheiro Renato Vieira de Ávila)
No entanto, apesar do Contribuinte alegar que o caso se trata de retificação de
informações, os elementos que constam nos autos levam a crer não se tratar de retificação de
informações, mas propriamente de falta de prestações de informação, conforme denota o trecho
da descrição dos fatos abaixo transcrito:
Em 27/05/2010, a empresa "Nyk Line do Brasil Limitada", inscrita no CNPJ sob n °
04.658.184/0001-32, solicitou, por meio do PCI(Processo de Controle Interno) Eqvib n
°010/800.983 (copia As fls. 10), o desbloqueio do Manifesto de Carga n°
1510500970631 (vide tela com dados extraídos do Siscomex Carga em 27/05/2010 as
fls.11/12), vinculado A Escala n° 10000168685 (vide tela com dados extraídos do
Siscomex Carga em 27/05/2010 As fls. 13/14) do Navio "GALAXY LEADER VG
073S".
Após pesquisas no Siscomex Carga, referentes tanto ao manifesto quanto A escala –
onde se constatou a condição da empresa solicitante como a agência de navegação,
representante da empresa de navegação "Nyk-Nippon Yusen Kaisha Line", portanto,
responsável pela vinculado do referido manifesto A . escala do navio em Santos e
obrigada a prestar informações A RFB - tal solicitação foi aceita/atendida, e o
desbloqueio efetivado e registrado no Siscomex Carga em 27/05/2010 (vide tela com
dados III extraídos do Siscomex Carga em 27/03/2010 as fls. 15).
(...)
Não resta dúvidas, no presente caso, quanto a materialidade do fato, qual seja, a não
prestação de informação na forma e no prazo definidos pela legislação aduaneira. Em
que pese tal informação ter chegado de forma prática ao conhecimento da RFB somente
em 27/05/2010, data da solicitação de desbloqueio, o bloqueio foi promovido de fato em
25/05/2010 em função de vinculação/desvinculação de manifesto fora de prazo
relativamente à atracação ocorrida também em 25/05/2010 no Porto de Santos (Escala
n° 10000168685) do navio "GALAXY LEADER" em sua viagem de n° "073S".
Não tendo prestado tais informações (vinculação/desvinculação de manifesto) dentro do
prazo estabelecido em norma, a agência de navegação acabou por sonegar dados
importantes ao controle aduaneiro, impedindo uma prévia análise de risco quanto à
carga, a logística, enfim, a operação como um todo.
Como se observa, o bloqueio automático do Manifesto de Carga n°
1510500970631 (vide tela com dados extraídos do Siscomex Carga em 27/05/2010 as fls.11/12)
ocorreu pela atracação do navio sem a vinculação do manifesto (Escala n° 10000168685),
restando comprovada nos autos a materialidade do fato, qual seja, a não prestação de informação
na forma e no prazo definidos pela legislação aduaneira.
Ademais, o Contribuinte não apresentou qualquer elemento de prova visando
lastrear as suas alegações e a fim de infirmar o lançamento.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fundado nos elementos apurados no
procedimento fiscal, cabe ao Autuado, na sua contestação, apresentar provas inequívocas de
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco, conforme preceitua o
art.373 do CPC/2015.
O art. 22, “d”, II, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no800/2007 dispõe sobre os prazos permanentes e temporários para a prestação de informação
registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute, in verbis:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...) "
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
(negritos nossos)
A multa aplicada tem fundamento na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo
reproduzida:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
(negrito nosso)
A Recorrente ainda argumenta que o dispositivo legal anteriormente reproduzido
(artigo 107, inciso IV, alínea “e", do Decreto-lei no37/66) não se prestaria para aplicação da
multa por ausência de tipicidade.
Assim, segundo reza o dispositivo legal que serviu de base legal para a aplicação
da multa em discussão, esta só pode ser aplicada:
a) Se a autuada DEIXAR de prestar informações na forma e no prazo
estabelecidos pela SRF;
b) Ao transportador internacional, a prestadora de serviços de transporte expresso
e/ou agente de carga.
Não prospera essa alegação da Recorrente.
No que se refere à ausência de tipicidade alegada, observa-se que os fatos
descritos pela Autoridade Fiscal se subsomem perfeitamente à infração constante do dispositivo
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

legal da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL 37/66, atinente à prestação de informações
de registro sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que execute fora do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, conforme o disposto no art. 22, da IN RFB no
800/07.
Os documentos que instruem o processo demonstram claramente a conduta
ensejadora da autuação com a demonstração, em planilha, do conhecimento eletrônico; datas de
atração dos navios, datas da prestação da informação e os períodos de atraso para o registro
tempestivo.
Denúncia Espontânea
Na sequência, a Recorrente pleiteia que o instituto da denúncia espontânea seja
aplicada ao caso, pois as informações foram prestadas bem antes de qualquer medida da
Fiscalização, conforme determina o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66, específica para as
infrações administrativas desvinculadas da arrecadação do tributo.
Quanto à aplicação desse instituto ao caso, o CARF recentemente publicou a
Súmula no126, na qual nega a aplicação da denúncia espontânea às penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Esta Súmula foi publicada exatamente para a situação ora analisada, qual seja,
aplicação de multa por não prestar informação à Fiscalização aduaneira no prazo previsto em
norma.
Como se sabe, as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho, conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
Dano ao Erário
A Recorrente afirma, ainda, em sua defesa, que para a caracterização da infração
objeto do processo ora analisado, necessário se faz demonstrar a ocorrência de efetivo dano ao
erário.. Assim, não tendo havido comprovação de dano em concreto ao erário, imperioso é o
reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal.
Não cabe razão à Recorrente, uma vez que o potencial dano ao erário não consta
no tipo infracional previsto na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, como determinante para aplicação da
penalidade.
É posição predominante nas turmas colegiadas do CARF que o dano ao erário decorre
da própria lei. Comprovadas as condutas que compõe o tipo, está caracterizada a ocorrência de dano
ao erário. Assim, não há necessidade de se discutir a existência ou não de dano ao erário porque a
própria lei define que existe dano ao erário se os elementos apurados se enquadram no tipo
infracional.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.743 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004095/2010-09

A legislação foi expressa e específica ao estabelecer a responsabilidade pela
infração independente da intenção ou mesmo dos efeitos do ato praticado.
Assim, a partir do momento que se prestam informações fora do prazo
estabelecido, o bem jurídico tutelado pela norma, o controle aduaneiro, é violado, ficando
prejudicada a fiscalização das operações de comércio exterior.
Nesse sentido, o Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
[...]
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(negrito nosso)
Destarte, ainda que a conduta do Contribuinte não resulte em diferenças de
tributos, a violação ao controle aduaneiro enseja a aplicação da norma punitiva.
Da Proporcionalidade e da Razoabilidade da Multa Imposta
Por fim, a Recorrente pugna pela inconstitucionalidade da multa lançada de R$
5.000,00, tendo em vista de ofensa aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Essas argumentações, por se constituírem matérias que somente o Poder
Judiciário é competente para julgar, consoante a Constituição Federal, arts. 97 e 102, I, "a", III e
§§ 1o e 2o, não podem ser analisadas pelas turmas deste colegiado.
Nesse sentido, inclusive, a Súmula CARF no2 determina que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 180
DF CARF MF
Original